Tribunal: TJSP
Processo: 1035405-85.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CÁLCULO APURADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL DEVIDO E BEM DOSADO MONOCRATICAMENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC/15).

Apelação não provida.